Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-11.2009.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RAC no0000555-11.2009.8.11.0037
APELANTE: ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
APELADOS: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO e OUTROS
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
A fim de evitar futuras nulidades dos atos processuais, chamo o feito à ordem, para converter o julgamento em diligência.
Isto porque, conforme se denota do ID no 108187097, o ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO, apôs, em 04/08/2020, os Embargos de Declaração em face da RECONVENÇÃO ajuizada à época por ODAIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL.
Ocorre que os aludidos embargos não foram apreciados pelo juízo singular.
Não é de se olvidar, que a falta de análise das matérias trazidas nos embargos de declaração implica em negativa de prestação jurisdicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Assim sendo, deverão os autos retornarem ao juízo de origem para julgamento dos Embargos de Declaração de ID no 108187097, observando se houve intimação para as devidas contrarrazões.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento dos Embargos de Declaração de ID no 108187097 apostos pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora